Tribunal: TJES
Processo: 5000272-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000272-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZIONE ROCHA GALVAO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0272-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZIONE ROCHA GALVÃO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por
Zione Rocha
G
alvão
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara Cível d
a Comarca de Nova Venécia
,
que,
nos autos de
ação de obrigação de fazer
cumulada indenizatória

promovid
a c
ontra
Banco Bradesco S. A.
, indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta que: (1)
requereu benefício de gratuidade
de justiça e,
alé
m de d
ecl
arar sua incapacidade econômica,
co
mp
rovou que
se
us
proventos d
e aposentadoria são de R$ 1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais); (2) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos f
inanceiros prestada por pessoa n
atural;
e
(
3)
não há justificativ
as para o indeferimento do benefício
.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 402619).

O agravado alega que: (1) a remuneração da agravante lhe permite o pagamento das custas processuais; (2) a presunção de hipossuficiência não é absoluta; (3) a apresentação de declaração de hipossuficiência e o contracheque não são meios eficazes de comprovação da suposta hipossuficiência; (4) não foram preenchidos os requisitos para inversão do ônus da prova.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000272-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZIONE ROCHA GALVÃO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada pelo próprio beneficiado. A presunção de veracidade atribuída à declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Portan
to,
diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

A
agravante declar
ou
que não tem condições de suportar as despesas processuais.
Instad
a
a apresentar documentos que comprov
ass
em tal condição (
fl.
15 dos autos do processo originário
)
,
juntou o extrato de conta corrente, no
qual consta
saldo de R$
2.279,08
(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e oi
to centavos
) em 30 de dezemb
ro
de 2019 e
crédito de
R$ 1.480,
95
(
mil, quatrocentos e oitenta
novecentos e noventa e oito reais)
a

título de
benefício previdenciário
recebido mensalmente
.

A gratuidade de justiça foi indeferida porque as custas processuais iniciais correspondem a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do valor da causa, o que corresponderia a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). E tal valor, supostamente, poderia ser pago de forma parcelada.

Todavia, os
documentos apresentados pela agravante ratificam
su
a declaraç
ão
de que não
tem
recursos suficientes para suportar as
cutas, as
despesas do processo
e os honorários do advogado
.

Os encargos financeiros decorrentes do processo não se limitam às custas iniciais, também abrangendo eventuais custas recursais, despesas no curso do processo (inclusive para eventual produção de provas) e honorários de advogado.

E o valor do benefício previdenciário, que corresponde a R$ 1.480,95 (mil, quatrocentos e oitenta novecentos e noventa e oito reais), não é indicativo de capacidade econômica que permite à agravante assumir outras despesas além daquelas necessárias a sua subsistência, ainda mais porque ela é pessoa idosa, atualmente com sessenta e seis anos.

Por conseguinte, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada pela agravante. Ao contrário, todos os elementos de prova confirmam a presença dos requisitos legais para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000272-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ZIONE ROCHA GALVÃO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a parte que requer o benefício de gratuidade de justiça e declara que não tem condições financeiras de suportar as custas, as despesas do processo e honorários de advogado também comprova que seus rendimentos se limitam aos proventos de aposentadoria inferiores a dois salários mínimos, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, nem mesmo diante da possibilidade de parcelamento das custas iniciais.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.